Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-11.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
05/05/2025
Número: 0600050-11.2024.6.16.0089

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600050-
11.2024.6.16.0089, que julgou prestadas e desaprovadas as contas partidárias apresentadas pelo
Partido - Movimento Democrático Brasileiro de Umuarama-PR, referentes ao exercício financeiro
2023, nos termos do artigo 45, III, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019. (Trata-se de processo de
prestação de contas anual da agremiação partidária - Movimento Democrático Brasileiro referente
ao exercício financeiro 2023. O exame nas contas apresentadas identificou irregularidade que está
descrita no Parecer Conclusivo, que, em síntese aponta a ausência do extrato e da conta bancária
destinada à movimentação de recursos para campanha, artigo 6º da Resolução do TSE n.
23.604/2019. No caso dos autos, ainda que não houvesse movimentação de recursos, a falta de
abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral sobre a real movimentação financeira da agremiação partidária). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44485186
05/05/2025
13:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44485186 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532533900000043426744
Número do documento: 25050513532533900000043426744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:47:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.919

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600050-11.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a Recurso
Eleitoral interposto contra a desaprovação
de contas de partido político relativas ao
exercício financeiro de 2023.
2. O Embargante alega omissão no acórdão
quanto à aplicação do art. 28, § 4º, da
Resolução
TSE
nº
23.604/2019,
à desproporcionalidade da exigência de abertura de conta bancária e
a não
apreciação
dos
princípios
da

Num. 44485186 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532533900000043426744
Número do documento: 25050513532533900000043426744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:47:29
proporcionalidade e da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não aplicar o art. 28, § 4º,
da
Resolução
TSE
nº
23.604/2019,
considerando a alegação de ausência de
movimentação de recursos; (ii) averiguar se
a exigência de abertura de conta bancária,
mesmo sem movimentação financeira, é
desproporcional à luz da LINDB; e (iii)
examinar se houve omissão na análise dos
princípios da proporcionalidade, e da razoabilidade, face à jurisprudência aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do art. 28, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.604/2019 não altera a solução do
caso, pois este não versa sobre a
desnecessidade de prestar contas em caso
de ausência de movimentação, mas sim
sobre a obrigatoriedade de abertura de
conta bancária.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Lei
nº 9.504/97 impõem a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica para
partidos
políticos,
mesmo
sem
movimentação de recursos, visando à
confiabilidade dos dados informados.
6. O não atendimento à exigência de
abertura de conta bancária configura vício
insanável, quebra a confiabilidade da
prestação de contas e impede a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
7. A jurisprudência do TSE e dos Tribunais
Regionais Eleitorais é pacífica no sentido de
que a não abertura de conta bancária
constitui causa autônoma de desaprovação
das contas.
8. Os Embargos de Declaração não se
prestam à rediscussão da matéria julgada, e

Num. 44485186 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532533900000043426744
Número do documento: 25050513532533900000043426744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:47:29
a alegação de omissão é inexistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. CONHECER e REJEITAR os Embargos
de Declaração.
Tese de Julgamento:
1. A obrigatoriedade de abertura de conta
bancária específica para partidos políticos,
mesmo sem movimentação de recursos, é
condição
indispensável
para
a
confiabilidade da prestação de contas.
2. A não abertura de conta bancária
constitui vício insanável que enseja a
desaprovação das contas, impedindo a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Embargos de Declaração que visam à
rediscussão da matéria julgada e não
apontam omissão real possuem caráter
protelatório.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.096/95, art.
32, § 4º; Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução
TSE nº 23.604/2019, art. 28, § 4º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º e
8º.
Jurisprudência Relevante Citada: Não há
jurisprudência nomeada no acórdão.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44485186 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532533900000043426744
Número do documento: 25050513532533900000043426744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:47:29

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44278628) opostos pelo órgão municipal do
Movimento Democrático Brasileiro de Umuarama em face do acórdão nº 65.686, por meio do qual
esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral que interpôs contra a desaprovação de suas
contas relativas ao exercício financeiro 2023.
Alega o embargante que: (i) haveria omissão na aplicação do artigo 28, § 4º, da Resolução TSE
23604/2019, com afronta aos artigos 485, inciso IV, e 489, inciso VI, do CPC; (ii) a exigência de
abertura de conta bancária é desproporcional, implicando inobservância do artigo 22, §§ 2º e 3º,
da LINDB; (iii) o acórdão foi omisso em relação à aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, invocados pela defesa e que não foram ponderados à luz da jurisprudência.
Pede, ao final, o provimento dos embargos "para suprir as omissões apontadas à luz da
jurisprudência, a fim de aprovar, mesmo que com ressalvas, as contas", fazendo considerações
sobre o princípio da segurança jurídica.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento, ao fundamento de
intempestividade, e no mérito pela rejeição (id. 44353292).
Devidamente intimado para os fins do art. 10 do CPC, o embargante sustentou que os embargos
de declaração opostos são tempestivos.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Preliminar - intempestividade
Na sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral aponta para suposta intempestividade
dos embargos, afirmando que "a publicação do Acórdão ocorreu em 06/12/2024, enquanto o
recurso foi interposto, tão somente, em 10/12/2024".
Devidamente intimado, o embargante argumentou que "Em razão do processo em questão não
versar sobre as eleições de 2024, e sim, sobre o exercício financeiro de 2023, conta-se os prazos
em dias úteis nos termos do artigo 258 e 275 , § 1º , ambos do Código Eleitoral. Assim , no caso,
o prazo recursal se iniciou na data de 09.12.2024 (segunda-feira) e findou-se em 11.12.2024
(quarta-feira)".
Pois bem.

Num. 44485186 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532533900000043426744
Número do documento: 25050513532533900000043426744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:47:29
O presente feito trata da prestação de contas, exercício de 2023, do partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB de Umuarama. Dessa forma, por não envolver matéria relativa às
eleições, não está sujeito à contagem de prazo prevista para o período eleitoral.
Na hipótese dos autos, o acórdão restou publicado no DJE em 06/12/2024 (sexta-feira) e,
conforme art. 275 do Código Eleitoral, o prazo recursal é de 3 (três) dias, de forma que o prazo
iniciou no dia 09/12/2024 (segunda-feira) e, ato contínuo, finalizou no dia 11/12/2024 (quarta-
feira).
Nesse sentido, tendo em vista que os embargos foram opostos no dia 10/12/2024, reputa-se que
os mesmos são tempestivos e que a preliminar não merece ser acolhida.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão.
a) Omissão
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão e que não teria sido apreciada a "aplicação
do artigo 28, § 4º, da mesma resolução, que disciplina que a irregularidade consistente na
ausência de abertura de conta bancária, não enseja a desaprovação das contas, quando há
comprovação de que não houve movimentação de recursos".
Sustenta, também, que o acórdão foi omisso em relação à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, invocados pela defesa e que não foram ponderados à luz
da jurisprudência.
O art. 28, § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, possui redação que se assemelha ao
contido no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95, que foi expressamente referido no acórdão. Vejamos:
Art. 28. (...)
(...)

Num. 44485186 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532533900000043426744
Número do documento: 25050513532533900000043426744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:47:29
§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio
da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser
apresentada no prazo estipulado no caput e:
[não destacado no original]
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
(Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros
ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à
Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam
dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de
movimentação de recursos nesse período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019)
[não destacado no original]
Inclusive, analisando-se tal ponto restou consignado no acórdão que "Referido dispositivo não
poderia ser mais claro: órgãos municipais que não apresentem movimentação financeira em um
determinado exercício financeiro estão desobrigados de prestar contas".
A pretendida análise do art. 28, § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não altera em nada a
solução dada ao caso, posto que não trata especificamente da necessidade de abertura de conta
bancária pelos partidos políticos, obrigação esta que será esmiuçada a seguir.
A questão da necessidade de abertura de conta bancária para partidos políticos é assim
disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta Resolução, na hipótese
de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b");
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento

Num. 44485186 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532533900000043426744
Número do documento: 25050513532533900000043426744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:47:29
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão
do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização
de gastos eleitorais.
[não destacado no original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[não destacado no original]
De se notar que o embargante qualifica de "omissão" o entendimento da Corte, baseando-se em
interpretação de julgados de outros tribunais para fins de alegar que a jurisprudência se posiciona
no sentido de que a abertura de conta bancária específica de campanha deve ser imposta
somente aos diretórios partidários cuja circunscrição contemple uma disputa eleitoral, além de
não ensejar a desaprovação das contas.
Sendo obrigatória a abertura de conta bancária de campanha mesmo que não haja
movimentação de recursos financeiros, em anos eleitorais ou não, e considerando que o não
atendimento dessa exigência implica quebra da confiabilidade dos dados informados, correto o
entendimento pela desaprovação exarado no acórdão, que não merece reparos.
Ademais, já de longa data a jurisprudência do TSE e também deste regional orientam-se no
sentido de que a não abertura de conta bancária, ao afrontar disposição expressa em lei e
consolidada nas resoluções que disciplinam a prestação de contas, é causa autônoma de
desaprovação.
Portanto, entendeu-se que a prestação de contas em análise se encontra maculada por
vício insanável, que não comporta exceções. Assim, diante da natureza da falha identificada,
resultou inviabilizada, na hipótese, a incidência da proporcionalidade e da razoabilidade para fins

Num. 44485186 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532533900000043426744
Número do documento: 25050513532533900000043426744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:47:29
de aprovar, com ou sem ressalvas, as contas apresentadas pelo partido.
Dessa feita, a insurgência do embargante não se relaciona propriamente a quaisquer vícios, mas
sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Em verdade, o embargante pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Daí deflui a nítida natureza protelatória destes embargos, nos quais se aventa suposta
omissão absolutamente inexistente e se repete linha argumentativa que já foi expressa e
especificamente enfrentada no acórdão embargado.
Sendo certo que a estreita via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da causa
e que não há sequer resquício de omissão no acórdão embargado, REJEITO.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL (1327) Nº 0600050-11.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL
JOSE
RODRIGO
SADE
-
EMBARGANTE:
MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA
JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,

Num. 44485186 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532533900000043426744
Número do documento: 25050513532533900000043426744
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:47:29
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025